Tribunal: TJES
Processo: 0020994-66.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020994-66.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MIGUEL MAUMEDIO DE PAULO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO SE INSURGEM EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2
. No caso, o recurso de apelação da agravante apresenta argumentos genéricos que não combatem os fundamentos da sentença, especialmente a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora.

3.
Na espécie, as razões do apelo se revelam claramente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
em face da decisão monocrática que consta no ID 8431625, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade.

Na petição de ID 9128675, em resumo, a agravante alega que:
(I)

“o não provimento da apelação ventilada por decisão monocrática, além de estar erroneamente fundamentada no artigo 932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de defesa da Concessionária agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais
”
;
(II)

“
a EDP ES interpôs competente recurso de apelação, o qual preencheu todos os requisitos previstos no artigo 1010 e 1013, §1º, ambos do Código de Processo Civil e atacou especificamente os termos da sentença desafiada
”
;
(III)
“
o recurso de apelação devolve ao Tribunal toda a matéria discutida no bojo do processo, ainda que não tenham sido solucionadas
”.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação e, em não havendo, requer o julgamento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão proferida.

Em que pese o inconformismo da agravante, verifico que esta não trouxe elementos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida. Em verdade, analisando detidamente as razões do agravo interno, nota-se que esse se limita a defender, de forma genérica, que o recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, em nada combatendo a decisão monocrática recorrida.

Oportunamente consigno a r. decisão agravada, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

[...] não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
”

(STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela

Egrégia Corte Superior,
que
“
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
”
(STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

In casu
, constata-se que o Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial por diversos motivos, quais sejam,
(I)
a Recorrente, enquanto Autora, falhou ao não apresentar o contrato de fornecimento de energia elétrica, essencial para comprovar a relação contratual alegada, tendo apresentado apenas as faturas de suposto consumo;
(II)
o endereço indicado nas faturas é genérico e insuficiente ("Avenida Norte Sul, s/n"), o que dificulta a identificação do local de prestação do serviço e prejudica a defesa do Recorrido;
(III)
conforme exigido pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil, caberia à Autora, ora Recorrente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi realizado, de modo que a ausência de prova efetiva da contratação do serviço foi determinante para o deslinde da causa;
(IV)
as testemunhas ouvidas neste feito negaram o conhecimento de qualquer imóvel pertencente ao Recorrido na localização fornecida nas faturas e declararam que ele residia em outro local durante o período alegado;
(V)
a inexistência de um endereço específico e a impossibilidade de citação do Recorrido no local indicado nas faturas enfraquecem ainda mais a alegação da Petição Inicial; e (VI) os valores elevados nas faturas indicam que o consumo provavelmente se refere a um imóvel comercial, e não a uma residência, contradizendo as alegações iniciais, caso estas se refiram a uma propriedade residencial.

Na espécie, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar tais fundamentados da Sentença recorrida, eis que as razões recursais amparam-se em argumentos excessivamente genéricos, que poderiam ser utilizados em qualquer litígio, sem abordar diretamente o que considerado pelo Juízo a quo, limitando-se a afirmar que o Recorrido não teria demonstrado a inexigibilidade do débito.

Em sendo assim, conclui-se que as razões deste recurso se revelam notoriamente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, porquanto não infirmam em momento algum as premissas balizares estabelecidas na Sentença recorrida, notadamente quanto à ausência de prova da contratação do fornecimento de energia elétrica, de localização do local/endereço informado e até mesmo de que o Recorrido nele residiria.

Neste contexto, conclui-se que não há a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da parte Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é,

“
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
,
como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Por todo exposto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do § 11, do artigo 85, referido Diploma Legal.

Com efeito, o elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Neste caso, como bem acentuado na decisão recorrida, analisando as razões do apelo, nota-se que esse se limita a afirmar a ausência de prova do apelado de cobrança ilegal e falha na prestação de serviços da concessionária de energia, constando, inclusive, que “
o referido decisum merece ser reformado, para que sejam julgados procedentes os pedidos da reconvenção proposta
” (fl. 273-v).

Todavia, o juízo
a quo
sequer tratou a respeito de ilegalidade de cobrança ou falha na prestação dos serviços da concessionária de energia, tendo em vista que a autora da ação de cobrança foi a própria agravante, sendo julgado improcedente pelo magistrado primevo por entender que esta não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I do CPC, ao passo que foi o agravado/apelado quem havia realizado pedido reconvencional que também foi julgado improcedente.

Dessa forma, como requisito do cumprimento do princípio da dialeticidade
in casu
, o recurso apresentado pela apelante, ora agravante, deveria combater os fundamentos que estabeleceram a ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito, acarretando na improcedência do pedido autoral, contudo, verifica-se que o recurso de apelação apresentou fundamentos genéricos e sem relação com o caso discutido na lide, os quais sequer foram apreciados na r. sentença, o que demonstra a ausência de dialeticidade.

Ademais, quanto às alegações da agravante de cerceamento de defesa e afronta ao princípio do colegiado ante o não conhecimento do apelo através de decisão monocrática, não há que se falar em qualquer nulidade neste sentido, uma vez que segundo entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça “
a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível
ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
” (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019 – grifo nosso).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. (II) MÉRITO. ARBITRAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Decisão Monocrática Agravada.
I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em Súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas a e b, do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea a, e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
[...]. (TJES; AgInt 0039461-83.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)
.

Posto isso, uma vez não demonstrado o desacerto da sentença atacada, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.